Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720296-64.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVICOS - ME, BEATRIZ FAUSTO DE SOUZA RECORRIDA: ALANA AQUINO DE SOUSA CAPIBARIBE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS OCULTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DO CAPITAL OBTIDO PELA ÚNICA SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA A SER DESCONSIDERADA. PENA DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. Embora constitua direito fundamental do indivíduo, o sigilo bancário e fiscal não se apresenta como absoluto, sendo possível a quebra em situações excepcionais, como último instrumento para o requerente atingir seu direito. No caso, a agravada vem há quase cinco anos tentando obter seu crédito, sem sucesso. Logo, não se vislumbra outra forma de a credora obter as informações sobre a sociedade oculta dos executados se não na forma como determinada pela decisão agravada. Ademais, a quebra de sigilo não foi determinada diretamente, mas como pena, caso os executados não colaborem, apresentando a prova de que são ou não sócios da sociedade cuja personalidade se pretende desconsiderar. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001, porque não é possível a quebra de sigilo bancário da empresa e de sua sócia para fins de satisfação de direito patrimonial disponível, visto que se trata de interesse meramente privado e não público; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1o, §4o, da LC 105/2001, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015